Tribunal: TJDFT
Processo: 0727850-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727850-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, VALFREDO BARROS PERFEITO APELADO: VALFREDO BARROS PERFEITO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (Id. 69410939) e VALFREDO BARROS PERFEITO (Id. 69410947) contra sentença e embargos declaratórios (Ids. 69410934 e 69410945) que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com ressarcimento e perdas e danos, confirmou os efeitos da medida liminar e julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida apontada na inicial e condenar o banco réu a reembolsar todos os descontos a ela relativos, com acréscimo de correção e juros a contar de cada um; bem como consolidou a multa em R$ 15.000,00 pelo atraso excessivo no cumprimento da liminar. Ao final, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação. O autor peticiona no Id. 69607030 alegando que não lhe foi oportunizado prazo para contrarrazoar o recurso de apelação interposto pelo banco réu apelante, razão pela qual pleiteia a abertura de prazo para a apresentação de contrarrazões. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi proferida em 27/11/2024, tendo o autor oposto embargos de declaração contra referido decisum, conforme consta da Certidão de Id. 69410937. No Id. 69410939 foi juntada apelação interposta pelo banco réu, em 12/12/2024, e no Id. 69410943 restou colacionada as contrarrazões aos embargos de declaração, em 16/12/2024. Por conseguinte, foi proferido decisum acolhendo os embargos declaratórios no Id. 69410945. Ato contínuo, o autor interpôs apelação no Id. 69410947. Intimado para apresentar, em quinze dias, contrarrazões ao apelo do autor (Certidão colacionada no Id. 69410949), o banco réu apresentou contrarrazões no Id. 69410952. Em seguida, os autos foram remetidos ao Tribunal para exame dos recursos (Ids. 69569192 e 69577920). Nesses termos, verifica-se que, de fato, não houve intimação do autor para apresentação de contrarrazões ao recurso interposto pelo banco réu na instância a quo, razão pela qual os autos deverão ser remetidos ao Juízo de origem para abertura de prazo para apresentação de contrarrazões. Após, retorne os autos conclusos. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora